Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Consoante se extrai dos autos, há prevenção do Eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para este recurso, o qual está correlacionado aos recursos de no 1000406-26.2020.811.0000; 1000011-34.2020.8.11.0000; 1000116-11.2020.8.11.0000.
Assim, redistribuam-se estes Autos ao desembargador prevento.
Cumpra-se.